Tribunal: TJES
Processo: 5002485-84.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002485-84.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO CUMULATIVA DE HONORÁRIOS NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA e pelo BANCO BRADESCO S/A contra sentença que extinguiu execução fiscal com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC c/c art. 156, VI, do CTN, sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios. O Município de Vitória requereu a fixação de honorários na execução fiscal, enquanto o Banco Bradesco buscava a destinação de parte do depósito judicial para pagamento de honorários fixados em favor da APROVI.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse recursal do Banco Bradesco S/A; (ii) analisar a violação ao princípio da dialeticidade recursal; e (iii) definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência na execução fiscal, ainda que já arbitrados nos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco Bradesco S/A não possui interesse recursal, pois o pedido relativo à destinação do depósito judicial já fora analisado e deferido nos embargos à execução, não havendo utilidade prática no apelo interposto.

A apelação do Município de Vitória preenche os pressupostos de admissibilidade recursal, inclusive quanto ao princípio da dialeticidade, por apresentar impugnação específica aos fundamentos da sentença.

A jurisprudência do STJ e do TJES admite a fixação cumulativa de honorários advocatícios na execução fiscal e nos embargos à execução, desde que respeitado o limite legal de 20% previsto no art. 85, § 3º, do CPC.

As ações de execução fiscal e embargos à execução são autônomas, o que justifica a fixação de honorários em ambas, quando houver sucumbência.

A natureza jurídica dos honorários de sucumbência permite sua fixação inclusive de ofício, sem configurar reformatio in pejus, ainda que somente uma das partes tenha recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do BANCO BRADESCO S/A não conhecido. Recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA provido.

Tese de julgamento:

O interesse recursal depende da utilidade e necessidade do provimento judicial para a parte recorrente, não sendo conhecido recurso que não altere a situação jurídica da parte.

É admissível a fixação cumulativa de honorários advocatícios de sucumbência na execução fiscal e nos embargos à execução, desde que respeitado o limite de 20% previsto no art. 85, § 3º, do CPC.

A fixação de honorários de sucumbência pode ser feita de ofício, por possuir natureza de ordem pública, mesmo sem recurso da parte beneficiada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 4º, 927, III e 932, III; CTN, art. 156, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.732.026/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 17/05/2018; AgInt no AREsp nº 2.206.502/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 12/03/2025; AgInt no AREsp nº 2.248.739/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 05/06/2023; REsp nº 1.847.229/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 10/12/2019; TJES, AC nº 5001552-82.2016.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 13/06/2025; TJES, AI nº 5002651-86.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 28/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, nao conhecer o recurso de Banco Brades S/A e conhecer e dar provimento ao recurso do Municipio de Vitoria, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5002485-84.2018.8.08.0024

APELANTES: MUNICÍPIO DE VITÓRIA E BANCO BRADESCO S/A
APELADOS: MUNICÍPIO DE VITÓRIA E BANCO BRADESCO S/A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e
BANCO BRADESCO S/A
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vitória/ES, nos autos da
Execução Fiscal
, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face de BANCO BRADESCO S/A, que julgou extinta a execução fiscal, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC c/c art. 156, VI, do CTN, sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Em contrarrazões recursais (id. 14843397), ambas as partes apontam ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e o município de Vitória alega ausência de interesse recursal do Banco Bradesco S/A, pelo que necessário o exame de tais questões antes do exame meritório.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Em sede de contrarrazões, o ente municipal apontou a ausência de interesse recursal do banco apelante, requerendo o não conhecimento do apelo.

A análise do interesse recursal deve ser feita sob a forma prospectiva, considerando a necessidade e a utilidade de persistir no processo para a obtenção de uma posição jurídica mais favorável, só alcançável por intermédio do recurso interposto.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “O interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado" (REsp 1.732.026/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/05/2018, DJe 21/11/2018).

No caso dos autos, verifica-se que o mérito recursal refere-se apenas à suposta omissão da r. sentença em autorizar a utilização de parte do valor do depósito garantia para quitação dos honorários sucumbenciais arbitrados em favor da APROVI.

Ocorre que, em sede de julgamento de embargos de declaração (id. 14843384) opostos pelo Bradesco, o MM. Juízo
a quo
destacou a desnecessidade de tal determinação, uma vez que a diligência requerida já havia sido fixada quando do julgamento dos embargos à execução.

Ademais, destacou-se que tal pedido não fora formulado nos autos da execução fiscal até o momento de apresentação dos embargos de declaração em face da sentença.

Logo, não se vislumbra qualquer necessidade ou utilidade prática no recurso interposto pelo Banco Bradesco S/A, posto que a providência já foi determinada nos embargos à execução em apenso.

Pelo exposto, ante a ausência de interesse recursal,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
B
ANCO BRADESCO S/A
, com fulcro no art. 932, III, do CPC.

É como voto.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.016, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Sem delongas, no caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso apresentado pelo município de Vitória e a decisão recorrida, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo Juiz
a quo
.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

Diante disso,
conheço do recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame do mérito recursal.

MÉRITO

Passo, portanto, à análise meritória do apelo interposto pelo município de Vitória.

Em seu recurso (id. num. 14843380), o ente apelante

sustenta que a sentença deve ser reformada quanto à ausência de fixação de honorários advocatícios na execução fiscal. Afirma que, embora nos embargos tenha havido fixação de honorários sobre o valor do proveito econômico, isso não abrange automaticamente a execução fiscal, por se tratar de ações autônomas. Com isso, requer o provimento do recurso para condenar o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência também no âmbito da presente execução fiscal.

Muito bem.

De início, convém destacar que de acordo com entendimento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça, é perfeitamente possível a cumulação de honorários advocatícios em ações autônomas como na hipótese dos autos, que se trata de execução fiscal e embargos à execução. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÕES CONEXAS. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso especial para, observados os limites legais, reconhecer a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em execução fiscal, apesar da anterior condenação ao pagamento da verba em ações conexas.

II.
É assente na jurisprudência do STJ o entendimento de que, desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros previstos na legislação, é possível a cumulação dos honorários advocatícios fixados em execução fiscal com aqueles arbitrados em ações conexas (embargos à execução/ação anulatória).
Precedentes.

III. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.206.502/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÕES CONEXAS. FIXAÇÃO INDEPENDENTE. CABIMENTO.

1.
A verba de sucumbência devida nas execuções fiscais é independente daquela a ser arbitrada em ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias, podendo ser fixadas de forma cumulativa. Precedentes.

2. Na fixação de honorários advocatícios, os princípios da sucumbência e da causalidade não são incompatíveis, mas complementares entre si, adotando o princípio da causalidade caráter subsidiário ao primeiro e considerando-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios uma consequência objetiva da extinção do processo. Precedentes.

3. Hipótese em que, apesar de a execução fiscal não ter sido extinta em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade, os honorários são devidos como consequência objetiva da sentença extintiva, com fundamento no princípio da causalidade, assumindo o ônus aquele que tenha dado causa à ação.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.248.739/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça. Vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO CUMULATIVA COM OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no tema repetitivo 587, admite a fixação cumulativa de honorários advocatícios em ações autônomas relacionadas à execução fiscal, desde que respeitado o limite de 20% previsto no §3º do art. 85 do CPC. 4. A sentença recorrida reconheceu o trânsito em julgado da decisão proferida nos embargos à execução fiscal, mas, ao extinguir a execução por satisfação do crédito, deixou de fixar honorários na ação executiva, contrariando o entendimento vinculante do STJ. 5.
Inexistindo sentença una e sendo autônomas as demandas executiva e de embargos, mostra-se devida a fixação de honorários em ambas, observando-se o teto legal.
6. No caso concreto, os honorários nos embargos foram fixados em 12% sobre o valor da causa, havendo margem para fixação complementar de 8% na execução fiscal, totalizando o limite de 20%. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. É admissível a fixação cumulativa de honorários advocatícios de sucumbência na execução fiscal e nos embargos à execução fiscal, desde que respeitado o limite de 20% previsto no § 3º do art. 85 do CPC. 2. A inexistência de sentença una e a autonomia processual das ações justificam a fixação autônoma da verba honorária. dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3º e 4º, e 927, III; CTN, art. 156, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint nos ERESP nº 1327129/RS, corte especial, j. 27.09.2017; TJES, apciv nº 0001780-70.2016.8.08.0048, Rel. Des. Eliana Junqueira munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16.05.2023. (TJES; AC 5001552-82.2016.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Publ. 13/06/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECONHECIMENTO – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – REDUÇÃO RELEVANTE DO VALOR EXECUTADO – VERBA HONORÁRIA – CUMULAÇÃO DE FIXAÇÃO NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS – POSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO AO MÁXIMO LEGAL EM RELAÇÃO AO VALOR EXECUTADO – PRECEDENTE QUALIFICADO DO STJ – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO – MULTA DO ARTIGO 523, §1º, DO CPC – EXCLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora não consignada expressamente a redistribuição dos ônus sucumbenciais, a reciprocidade decorre implicitamente da conclusão alcançada por este egrégio Tribunal de Justiça a partir do parcial provimento do apelo da agravante, impondo-se, no caso concreto, a distribuição igualitária dos ônus. 2.
Em se tratando de embargos à execução, a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça exarou precedente qualificado no sentido de que, embora possível a fixação de honorários sucumbenciais tanto no feito executivo quanto na ação autônoma de embargos à execução, a soma das verbas encontra limite no percentual de 20% (vinte por cento) do crédito exequendo
[...]. (Data: 28/Mar/2022 Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas Número: 5002651-86.2021.8.08.0000 Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Honorários Advocatícios).

Desse modo, assiste razão à parte recorrente quanto à necessidade de fixar honorários na execução fiscal, já que se trata de ação distinta, devendo ser arbitrada a verba honorária de acordo com a sucumbência.

No caso, a sentença que encerrou os embargos à execução (processo nº 5003562-31.2018.8.08.0024) arbitrou os honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido por cada parte.

Dessa forma, em observância às regras do art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, há margem disponível para que também sejam fixados honorários sucumbenciais na execução fiscal.

Importa ressaltar que, apesar de somente o município de Vitória ter interposto recurso quanto a este ponto, a jurisprudência do C. STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus (
REsp n. 1.847.229/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 19/12/2019.), de modo que, em atenção à sucumbência recíproca das partes, fixo honorários em favor dos causídicos do banco apelado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
para reformar parcialmente a sentença recorrida, a fim de condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no bojo da execução fiscal, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.